Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702541-16.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO APELADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O Os apelantes MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO formularam no ID 40909492 pedido cautelar de arresto, dentre outras medidas voltadas à garantia do processo. Para tanto, esclareceram que o pleito é “realizado em razão da existência de ação de dissolução de sociedade movida pelos requerentes em desfavor dos requeridos, em que visam a resolução da sociedade por sua retirada potestativa (proc. 0702541-16.2021.8.07.0015). No caso dos autos, existe recurso de Apelação a ser julgado, entretanto, em meio ao curso da lide o sócio remanescente Ewerton, UNILATERALMENTE, vem alienando o patrimônio da sociedade em benefício próprio e de seu genitor (sr. Moisés)”. Descrevem os seguintes acontecimentos para justificar a concessão da medida: 1) A recente desocupação do imóvel locado, onde a clínica Khenosis estava instalada, sendo promovido acordo realizado unilateralmente pelo sócio Ewerton em conjunto com seu genitor sr. Moisés Alexandre de Freitas, com o requerente-locador Cleber Roberto Pires em processo no 0708956-30.2021.8.07.0010; 2) O acordo trata de venda do patrimônio da empresa, sem anuência dos demais sócios, que é evidente dilapidação do patrimônio unilateralmente promovida pelo sr. Ewerton, sem a adequada autorização ou divisão entre os demais sócios. Pelo que consta do acordo, os valores pactuados totalizam R$ 76.200,00 (cláusulas 2 e 3). E estes serão pagos em parcelas pelo ex-locador a partir de 20.10.22, à conta do Sr. Moises que é genitor de Ewerton (requerido) e de Marlos (requerente); 3) A situação financeira dos aqui requerentes é nesse momento INSUSTENTÁVEL, sendo que acumulam dívidas e tem sofrido ameaças de despejo residencial (anexos). Não tiveram retomada a remuneração que recebiam da empresa (pleito em sede de tutela, indeferido nas 2 instâncias em que tramitam os processos dependentes), não possuem qualquer fonte de renda e não tem local a recorrer para residir, em caso de despejo (família composta por pai, mãe e 2 filhos crianças, 1 delas necessita de cuidados especiais); 4) O requerido Ewerton tem mantido os demais bens da empresa, que foram removidos em razão do despejo, no seguinte endereço: Rodovia BR 280, - km-7.8 - Chácara Água Santa Fern, Samambaia, Brasília - DF - Cep: 72.310-108 (Prédio de vidro na entrada da Mansão Vida), e mudou recentemente seu CRM para cidade de Natal/RN e, segundo informação, está residindo de aluguel naquela região; 5) Os recentes acontecimentos reforçam a situação reiteradamente narrada nos feitos paralelos a este, de que Ewerton não poderia estar exercendo administração da empresa, ante sua impossibilidade de gestão saudável da sociedade empresarial. Complementam salientando: “nos dias 12 e 13 de setembro do corrente ano, o sr. Ewerton, que respondia a ação de despejo sob no 0708956- 30.2021.8.07.0010 e vinha resistindo à desocupação do imóvel onde outrora situava-se a clínica Khenosis, realizou acordo com o locador Cleber Roberto Pires para desocupação e venda de alguns materiais da Khenosis que já se encontram instalados no local. Considerando que o sr. Moisés Alexandre de Freitas, genitor de Ewerton e Marlos, também constava como contratante no contrato de aluguel, e participou do acordo ali realizado”. Aduzem que “sentindo-se lesados, não viram outra solução senão evidenciar ao juízo as absurdas e unilaterais decisões que vem sendo tomadas pelo sócio Ewerton, sendo que no mínimo 50% do valor ali acordado deveria ser destinado aos aqui requerentes (sócios que detinham 50% das cotas sociais da empresa, sendo que tiveram parte na construção do patrimônio da empresa)” e que “desde a propositura da ação de dissolução, o requerido Ewerton iniciou um processo de destruição da Khenosis, deixando de pagar os aluguéis, abandonando a gestão adequada da empresa e, agora, dilapidando o patrimônio, tudo para frustrar o pagamento dos valores devidos aos requerentes a título de lucros retidos e haveres devidos”. Alegam, ainda, que “100% do valor do negócio deve ser revertido à conta judicial atrelada ao processo de dissolução para garantia da prova pericial e do crédito dos sócios retirantes em razão do pleito na dissolução no 0702541- 16.2021.8.07.0015". Sustentam ser simulado o negócio firmado entre Ewerton, Moisés e Cleber, tendo por objetivo fraudar futura execução, mas pleiteiam sua manutenção, “conforme preceitua o artigo 167 e ss. do Código Civil, menciona em específico o §2o desse artigo, vez que os terceiros de boa-fé vêm salvaguardar seus direitos mediante negócio simulado realizado, para que os valores objetos do acordo sejam depositados em conta judicial para garantia futura do crédito no processo de dissolução”. Noutro vértice, delineiam sua precária situação econômica. Pontuam não auferir renda desde fevereiro de 2021, quando cessaram as ordens de pagamento da clínica. Listam contas em atraso e iminência de despejo. Asseveram que os apelados promovem desidratação patrimonial da sociedade “em um ato de inexplicável maldade contra os requerentes, pois, considerando que Ewerton não queria mais manter-se em sociedade com os requerentes, bem como que não iria continuar a atividade da empresa Khenosis, poderia ter entregado o estabelecimento aos requerentes, pleiteando seus haveres”. Por fim, reforçam a plausibilidade do direito (ante o fato de já ter sido julgado procedente o pedido de dissolução da sociedade, havendo previsibilidade de recebimento dos haveres) e delineiam o fumus boni iuris, ao argumento de que “o requerido UNILATERALMENTE deixou de pagar os aluguéis do local onde a clínica se situava, realizou acordo com o locador do local para venda dos bens que compõe o patrimônio da empresa e vem guardando/escondendo os demais bens da clínica em local orientado nessa petição. Tudo indica que o requerido Ewerton seguirá dilapidando o patrimônio da empresa para benefício financeiro próprio. Além disso, no acordo realizado (negócio simulado, em que o genitor participa e fica como beneficiário das transferências) ficou estipulada transferências aos dias 20.10.22, 20.11.22 e 20.12.22 ao sr. Moisés, que é genitor dos sócios Ewerton e Marlos. A urgência da medida também encontra razão por estarem muito próximos os vencimentos, um deles tendo se passado, considerando que o pleito requer que todo valor seja depositado judicialmente”. Almejam, com tais argumentos: A) A extensão da gratuidade de justiça a todos os atos que envolvem este pedido, com fulcro no art. 98 do CPC, considerando a hipossuficiência dos requerentes; B) Em caráter liminar, quanto ao acordo realizado no processo paralelo, que seja realizado ofício entre as varas para que seja determinado nos processos 0707417-92.2022.8.07.0010, 0704201-53.2022.8.07.0001 e 0708956-30.2021.8.07.0010 o depósito dos valores acordados judicialmente, para garantia do crédito dos requerentes nos processos de dissolução, vez que evidentemente o negócio diz respeito exclusivamente a bens que compõem o patrimônio da empresa que vem sendo dissolvida judicialmente; C) Justificados os motivos para concessão da cautelar ora requestada, que V. Exa se digne-se ainda a determinar o arresto de 100% dos bens da empresa, estabelecendo o próprio requerido, sr. Ewerton, como depositário fiel, para garantia do crédito resultante da liquidação de sentença nos processos dependentes a este, quando do Acordão e apuração de haveres a ser realizada no feito de dissolução. Assim indica endereço para localização e avaliação dos bens retirados, SEM ANUÊNCIA DOS SÓCIOS, da clínica: Rodovia BR 280, - km-7.8 - Chácara Água Santa Fern, Samambaia, Brasília - DF - Cep: 72.310-108 (Prédio de vidro na entrada da MANSÃO VIDA). Tel/Whatsapp Mansão vida: (61)9952-3668 e 61 3702-0293. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 294, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Por sua vez, nos termos dos artigos 300 e 301 do mesmo Diploma Processual, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”. A tutela de urgência cautelar incidental – espécie em exame – tem, portanto, natureza instrumental e acessória, objetivando, precipuamente, prevenir dano que possa advir no curso do processo principal. Visa, em outras palavras, garantir o resultado útil e eficaz do processo. Compulsando os autos, observa-se a existência de decisão declarando a resolução parcial da sociedade KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, CNPJ n.o 21.312.906/0001-11, com relação aos sócios MARLOS TORREÃO DE FREITAS e LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREÃO (ora peticionários), desde 10/04/2021, e determinando o reembolso do valor das respectivas quotas por meio de procedimento de apuração de haveres (ID 37543396). Constata-se, ainda, a informação de que os ora peticionários detêm 50% (cinquenta por cento) das cotas sociais de KHENOSIS CLÍNICA DE SAÚDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, na proporção de 49% (MARLOS) + 1% (LAYANE) (ID 37542388) – sem adentrar, aqui, nas demais questões controvertidas objeto dos processos conexos. Observam-se, no mais, indicativos relevantes no sentido de que os demais sócios (EWERTON e NEUSSANA) estariam, ao lado do pai dos litigantes EWERTON e MARLOS (Sr. MOISÉS ALEXANDRE DE FREITAS), agindo de forma temerária e possivelmente prejudicial em relação aos peticionários quanto ao patrimônio da sociedade empresarial. Como exemplo, destaca-se a informação de que o sócio EWERTON estaria, no curso da lide, alienando unilateralmente o patrimônio da sociedade em benefício próprio e de seu genitor. Acentua-se, ainda, a notícia de que o referido sócio e seu genitor teriam realizado acordo com o locador do imóvel no qual situada a clínica, acordo este abrangendo bens da empresa (conforme ID 40909493 e seguintes). Nesse contexto, considerando que o procedimento para avaliar os haveres devidos aos sócios/peticionários ainda se acha pendente; bem como ponderando os sinais de possível dilapidação patrimonial da empresa que vem sendo dissolvida judicialmente, verifico – nesta análise superficial – elementos suficientes a corroborar a necessidade de se acastelar o resultado útil do processo por meio das medidas solicitadas. Assim, com base nos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar para que: i) se proceda ao arresto dos valores alusivos ao acordo realizado em paralelo (ID 40909493 - Pág. 2), sem a participação dos peticionários, abrangendo os bens da sociedade KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA (processos n.o 0707417-92.2022.8.07.0010, 0704201-53.2022.8.07.0001 e 0708956-30.2021.8.07.0010); ii) se proceda ao arresto dos bens da empresa KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOÇÃO LTDA, localizados no endereço anexo1 e indicados ao ID 41099469, ficando o próprio requerido, Sr. EWERTON TORREÃO DE FREITAS MEDEIROS, como depositário fiel. Oficie-se, com a máxima urgência. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator